Tribunal: TJMT
Processo: 1009515-69.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009515-69.2017.8.11.0000
REPRESENTANTE: DONATO XAVIER PEREIRA FILHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por DONATO XAVIER FERREIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 18186-87.2016.811.0015 (id 283782) ajuizada pelo Requerente ora Agravante assistido pela Defensoria Pública Estadual em face do MUNICÍPIO Agravante e o ESTADO DE MATO GROSSO visando o fornecimento de uma prótese infrangenicular de M inferior direito ao paciente substituído.
A decisão objurgada INDEFERIU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que inexiste comprovação acerca da urgência do procedimento reclamado pelo Autor.
Inconformado, o MUNICÍPIO DE SINOP sustenta que “no entanto, os relatórios médicos constantes dos autos indicam situação diversa, na medida em que a não disponibilização do tratamento ao Autor em curto espaço de tempo pode acarretar o agravamento de seu quadro” id 1082343.
Assevera que “ainda que se considere como eletivo o tratamento de que necessita o requerente, temos que a disponibilização do mesmo deva ocorrer em lapso temporal condizente com a sua situação clínica” id 1082343.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal para evitar que o Agravante sofresse os prejuízos decorrentes do longo lapso temporal existente.
Requer a disponibilização de prótese infragenicular de membro inferior direito.
O efeito vindicado foi indeferido (id. 2160922).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 2315020).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop (id. 2553282).
Da decisão que indeferiu o pedido foi interposto Agravo Interno cuja pedido foi desprovido (id. 23886982).
E o relatório
Decido
Em pesquisa no site do Tribunal de Justiça constata-se que a ação de obrigação de fazer foi remetida ao Juizado Especial, conforme transcrição litteris:
[...]Vistosetc.
I – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR no 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, “com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução no 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei no 12.153/2009 (...)” (grifo nosso);
II – DETERMINO, inicialmente, a DIGITALIZAÇÃO dos AUTOS, conforme art. 3o da Resolução no 004/2014/TP, e, na sequência, a BAIXA do PROCESSO FÍSICO no SISTEMA APOLO, com as cautelas e anotações necessárias, e a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO, de forma ELETRÔNICA, para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA;
III – INTIMEM-SE as PARTES.
Às providências. Cumpra-se.
Denota-se dos autos tratar-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DONATO XAVIER FERREIRA FILHO assistido pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP tendo como valor da causa a importância de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Constata-se que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Ademais, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que, em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.
Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei]
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência e as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o apelo em comento.
Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
Embargos de declaração. Incompetência. Nulidade da sentença. Necessidade de ratificação. Inteligência do art. 64, § 4o, CPC. Vedação à reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício e a qualquer tempo. 1. É do comando do § 4o do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4o, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ-RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2/4/2019). [Destaquei].
Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa do presente recurso à Turma Recursal.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora